Tribunal: TJES
Processo: 5015251-37.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015251-37.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: FRANCISCO DEL PUPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros (2)

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação rescisória reconhecendo a legitimidade do embargado para promover a execução da verba honorária sucumbencial em face do banco e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios na ação rescisória. O embargante alega omissão e contradição quanto à legitimidade passiva e à titularidade da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a legitimidade passiva de outras bancas de advogados na execução da verba sucumbencial; (ii) apurar se há contradição na condenação do banco ao pagamento de honorários na ação rescisória, apesar de sua alegada ausência de culpa na instauração do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., ao afirmar que a discussão sobre quem deve levantar os honorários não retira a legitimidade do banco como devedor da verba, na condição de parte vencida na ação originária.

4. A questão da titularidade dos honorários entre advogados foi igualmente analisada, com expressa menção à possibilidade de os patronos destituídos pleitearem seus créditos por ação autônoma, não havendo omissão sobre o tema.

5. O reconhecimento da legitimidade do atual patrono para promover o cumprimento de sentença implica, logicamente, o afastamento da legitimidade de terceiros no mesmo processo, inexistindo omissão.

6. A condenação do banco ao pagamento de honorários na ação rescisória decorre da procedência do pedido, não configurando contradição, mas consequência natural da sucumbência.

7. A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna ao julgado, entre suas premissas e conclusão, não se confundindo com divergência em relação a outros precedentes ou interpretações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

*Tese de julgamento*:

1. A parte vencida na ação rescisória deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que alegue não ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

2. A decisão que reconhece a legitimidade do novo patrono para promover o cumprimento de sentença, mesmo sem atuação prévia à sentença, afasta, de forma implícita e suficiente, a legitimidade de outros advogados no mesmo feito.

3. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a legitimidade passiva e a titularidade da verba honorária, ainda que de forma contrária à tese do embargante.

4. A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre decisões judiciais.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §1º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.263.689/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA AÇÃO RESCISÓRIA
Nº 5015251-37.2024.8.08.0000
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: FRANCISCO DEL PUPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 14889653), em face do v. acórdão (ID 14814939) que julgou procedente a Ação Rescisória, reconhecendo a legitimidade do embargado para pleitear a execução da verba honorária sucumbencial e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios na presente ação.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, afirmando que o julgado não se manifestou quanto à legitimidade passiva das outras bancas de advogados declaradas como titulares da verba sucumbencial no processo de origem. Argumenta, ademais, que a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios na Ação Rescisória é contraditória, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14934065), com pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO NOVO CAUSÍDICO PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Rescisória ajuizada por FRANCISCO DEL PUPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SB COMERCIAL LTDA e ONESVALDO ANTONIO KROEFF DE SOUZA contra BANCO BRADESCO S/A, visando à rescisão de capítulo de decisão que indeferiu o cumprimento de sentença referente à verba sucumbencial, nos autos do processo nº 0001732-82.1999.8.08.0024, por suposta ilegitimidade do patrono atual para promover a execução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores fazem jus à gratuidade da justiça na presente ação rescisória; (ii) estabelecer se houve violação manifesta a norma jurídica que justifique a rescisão da decisão que indeferiu o cumprimento de sentença quanto à verba honorária por ilegitimidade do atual advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
O indeferimento da justiça gratuita aos autores se justifica pela existência de elementos nos autos que demonstram capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, tais como recebimentos judiciais recentes, participação societária e propriedade de imóvel de alto valor.

2.
A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A não é conhecida, pois se confunde com o mérito da causa, devendo ser analisada conjuntamente com a matéria principal.

3.
A decisão rescindenda violou manifestamente o art. 85, §1º, do CPC, ao indeferir o cumprimento de sentença por parte do novo advogado, sob o fundamento de que este não atuou antes da prolação da sentença que fixou os honorários.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a revogação do mandato anterior e a outorga de novo instrumento procuratório não impedem que o novo patrono atue no cumprimento de sentença, devendo sua remuneração observar a proporção de atuação.

5.
O recebimento de honorários sucumbenciais por advogados destituídos deve ocorrer por meio de ação autônoma, não cabendo a estes o levantamento dos valores nos próprios autos do cumprimento de sentença.

6.
O indeferimento do pedido de cumprimento de sentença baseado exclusivamente na ausência de atuação prévia do novo patrono desconsidera sua legitimidade para executar os honorários proporcionais aos atos por ele praticados, violando a norma jurídica aplicável e gerando enriquecimento ilícito de terceiros.

7.
O Banco Bradesco S/A, como devedor originário dos honorários fixados judicialmente, mantém legitimidade passiva, sendo irrelevante, para esse fim, a controvérsia sobre quem é o efetivo beneficiário da verba, o que deve ser resolvido entre os advogados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Pedido procedente.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. não merecia acolhimento, pois se confundia com o mérito da causa e deveria ser analisada conjuntamente com a matéria principal.

Destarte, o acórdão refutou a tese do embargante ao afirmar que
"O Banco Bradesco S/A figurou como parte na ação originária, sendo o devedor dos honorários sucumbenciais fixados, de modo que a controvérsia sobre a titularidade dos honorários não retira a responsabilidade do devedor originário"
.

Além disso, a questão da titularidade dos honorários entre os advogados foi expressamente abordada, tendo o acórdão determinado que os advogados destituídos devem postular os honorários que entendem devidos por meio de ação autônoma, e não nos próprios autos.

Ademais, ao reconhecer a legitimidade do embargado para a execução da verba sucumbencial, o julgado implicitamente afastou a legitimidade dos outros causídicos para a mesma finalidade no presente processo.

Não há, portanto, omissão, pois o tema foi enfrentado de forma abrangente e em consonância com a jurisprudência dominante.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, não se vislumbrando qualquer vício capaz de justificar a modificação do julgado, na medida em que a irresignação do embargante denota mero inconformismo com o resultado da lide e a correta aplicação do princípio da sucumbência.

A decisão, ao julgar procedente a Ação Rescisória, condenou o réu vencido, o que é uma consequência lógica do resultado do mérito.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, pois os argumentos do embargante foram devidamente apreciados e rejeitados, de forma fundamentada, no acórdão atacado.

Sobreleva acentuar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio julgado
, ou seja, quando há incoerência entre os termos da decisão, suas premissas ou conclusões, n
ão se confund
indo
com a suposta divergência de entendimento entre decisões de diferentes órgãos julgadores, mesmo que do mesmo Tribunal, ou em casos semelhantes, pois tal situação pode configurar, em tese, a necessidade de uniformização de jurisprudência ou o cabimento de recurso diverso, ma
s não omissão ou contradição no voto proferido.

Nesses termos, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça que “’
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,
e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto’

(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023)
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.263.689/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões